Tribunal: TJBA
Processo: 8106536-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106536-80.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE REGRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por policial militar, na qual se pleiteava o pagamento de adicional de periculosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de adicional de periculosidade a policial militar, diante da previsão do art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001, ainda que ausente regulamentação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à interpretação de normas jurídicas, sendo despicienda a realização de diligência técnica cujo resultado seria irrelevante para o deslinde da causa. 4. No mais, a concessão de adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia depende de regulamentação específica, conforme exige o art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que caracteriza norma de eficácia limitada. 5. A aplicação subsidiária do Decreto Estadual nº 16.529/2016, que regulamenta o adicional de periculosidade para os servidores civis, é incabível, uma vez que os policiais militares possuem estatuto próprio, com regime jurídico específico. 6. A ausência de regulamentação inviabiliza a atuação do Poder Judiciário para conceder a vantagem pleiteada, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. A Gratificação de Atividade Policial Militar, prevista no art. 110 do Estatuto dos Policiais Militares, já remunera, de forma geral, os riscos inerentes à atividade policial, não havendo previsão legal de cumulação com o adicional de periculosidade. 8. Considerada a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida for unicamente de direito. 2. A concessão de adicional de periculosidade a policial militar depende de regulamentação específica, não sendo cabível a aplicação subsidiária das normas destinadas aos servidores públicos civis. 3. O Poder Judiciário não pode suprir a ausência de regulamentação legal para fins de concessão de vantagem pecuniária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 4. A Gratificação de Atividade Policial Militar já contempla os riscos inerentes à função, afastando a concessão autônoma do adicional de periculosidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", 107 e 110; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 86 e 89. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80037050920228050154, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 19.08.2025. TJBA, Apelação nº 05168688520178050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 26.02.2025. TJBA, Apelação nº 80047712120238050079, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.03.2025. TJBA, Apelação nº 05002877820198050080, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 11.03.2025. TJBA, Apelação nº 80420147820198050001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8106536-80.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, FRANCISCO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA